Tribunal: TJSP
Processo: 2103568-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Bem móvel – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Penhora do veículo, objeto do litígio, registrado no órgão de trânsito em nome de terceiro – Possibilidade em face do que ficou determinado pela sentença - Propriedade de bens móveis que se transfere pela simples tradição (art. 1.226 do Código Civil) e não pelo registro do órgão de trânsito, que gera apenas presunção relativa –

Ementa:
Bem móvel – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Penhora do veículo, objeto do litígio, registrado no órgão de trânsito em nome de terceiro – Possibilidade em face do que ficou determinado pela sentença - Propriedade de bens móveis que se transfere pela simples tradição (art. 1.226 do Código Civil) e não pelo registro do órgão de trânsito, que gera apenas presunção relativa – Agravo parcialmente provido.